Tribunal: TJPA
Processo: 0007880-23.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0007880-23.2016.8.14.0000

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

AUTORIDADE: INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV PUBLICOS DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM À REANÁLISE E À REDISCUSSÃO DA CAUSA. SENTENÇA ILÍQUIDA. NOVA FASE PROCESSUAL PARA LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. APURAÇÃO PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA URGENTE QUE ESGOTE NO TODO OU EM PARTE O OBJETO DA AÇÃO. VEDADA. PERICULUM IN MORA INVERSO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DA AÇÃO. PERIGO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado.

2.

Os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

3.

É juridicamente possível proferir uma sentença ilíquida e abrir uma nova fase processual para a sua liquidação, assim não tendo como apurar, de forma preliminar, o montante devido.

4.

Vedada a concessão de medida urgente que esgote no todo ou em parte, o objeto da ação. Como se depreende do art. 1º, §3º da Lei nº. 8.437/1992.

5.

Ocorre o chamado
periculum in mora
inverso, ou seja, o perigo de dano e a probabilidade do direito militam em favor da autarquia previdenciária, o que impede a concessão da medida urgente.

6.

Diante, dos fatos apresentados, não há como ser concedida a tutela de urgência requerida, em razão da necessidade em se instruir a ação de origem, sob pena de supressão de instância, assim como é vedado ao Juízo conceder decisão preliminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação.

7.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual de 06/09/2021 a 13/09/2021 .

Belém, 13 de setembro de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0007880-23.2016.8.14.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMARCA: MARABÁ.

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ.

PROCURADOR MUNICIPAL: HAROLDO JUNIOR CUNHA ESILVA.

EMBARGADO: IPASEMAR- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARABÁ.

ADVOGADA: NULVANA MONTEIRO SAMPAIO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como embargante o
MUNICÍPIO DE MARABÁ
e embargado o
IPASEMAR- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARABÁ
.

Busca a parte recorrente corrigir suposta omissão e contradição no Acórdão nº. 213123, dado nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE MARABÁ. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DA COBRANÇA E EMISSÃO DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA. DO JUIZ NATURAL. OBSERVÂNCIA. QUEBRA DA IMPARCIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EFETUADA. ILIQUIDEZ DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. APURAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO. MEDIDA QUE ESGOTE NO TODO OU EM PARTE O OBJETO DA AÇÃO. VEDAÇÃO.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A garantia constitucional não impedirá a realização de designações de magistrados para atuar em hipóteses fáticas específicas.

Assim, declarada a suspeição do julgador originário, caberá ao substituto legal enfrentar a lide, nos termos da legislação de organização judiciária.

2.

D
iante da obrigação em se garantir o direito fundamental do contribuinte de ter o equilíbrio necessário entre os benefícios e receitas, nos termos do art. 195, §5º da CF, o juízo de piso negou o pedido antecipatório com fundamento no art. 300, §3º do CPC, já que o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão foi evidenciado, diante da possibilidade de quebra da autarquia previdenciária municipal. Ocorrendo a devida prestação jurisdicional.

3.

A tutela de urgência é uma análise perfunctória das razões apresentadas na exordial, sendo necessária a demonstração do
fumus boni juris
e o
periculum in mora
para a sua concessão.

4.

Portanto, nessa fase processual é exercido um juízo de plausibilidade, sendo restrita à sua análise, delimitando, tão somente, a probabilidade do direito requerido, o qual deverá ser experimentado no momento da instrução dos autos, através da aplicação do procedimento comum previsto a partir do art. 318 do CPC.

5.

Feita a análise da procedência ou improcedência do pedido, quando do enfrentamento do mérito, será aberta a possibilidade da liquidação da sentença, a fim de se apurar o
quatum debeatur
nos termos do art. 509 e seguintes do CPC.

6.

Como se vê do art. 509 do CPC, é juridicamente possível proferir uma sentença ilíquida e abrir uma nova fase processual para a sua liquidação, assim não tendo como apurar, de forma preliminar, o montante devido.

7.

É vedada a concessão de medida urgente que esgote no todo ou em parte, o objeto da ação. Como se depreende do art. 1º, §3º da Lei nº. 8.437/1992

8.

No caso ocorreu o chamado
periculum in mora
inverso, ou seja, o perigo de dano e a probabilidade do direito militam em favor da autarquia previdenciária, o que impede a concessão da medida urgente.

Nas razões recursais, aponta o recorrente a existência de omissão na decisão, quando apreciados os argumentos do agravo de instrumento, mesmo presente o
fumus boni juris
.

Também aponta como omissão, a ausência de enfrentamento da inconstitucionalidade na concessão de progressão funcional da Lei Municipal nº. 17.474/2011, em face da necessidade em se realizar concurso público.

Quanto à contradição, diz que a concessão da tutela recursal não esgotará o objeto da demanda, portanto, resta autorizada o seu deferimento.

Assevera que nos autos, não há o chamado
periculum in mora
inverso, com possibilidade de causar prejuízos de difícil reparação à instituição previdenciária.

Conclui ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Dispõe o art. 1.022, que os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado. Como se depreende do texto do referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como é cediço nesta Corte, os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

No ensejo, reafirmo a impossibilidade de reanálise/rediscussão da matéria decidida, via embargos de declaração, no que diz respeito à existência de omissão e contradição a ser corrigida.

Mesmo diante dos argumentos apresentados pelo município, me posiciono pela impossibilidade em apreciá-los, sob o risco de suprimir a instância competente, qual seja, o Juízo de piso.

Explico que, a tutela de urgência é uma análise perfunctória das razões apresentadas na exordial, sendo necessária a demonstração do
fumus boni juris
e o
periculum in mora
para a sua concessão.

Portanto, nessa fase processual é exercido um juízo de plausibilidade, sendo restrita à sua análise, delimitando, tão somente, a probabilidade do direito requerido, o qual deverá ser experimentado no momento da instrução dos autos, através da aplicação do procedimento comum previsto a partir do art. 318 do CPC.

Feita a análise da procedência ou improcedência do pedido, será aberta a possibilidade da liquidação da sentença, a fim de se apurar o
quatum debeatur
nos termos do art. 509 e seguintes do CPC.

Como se vê do art. 509 do CPC, é juridicamente possível proferir uma sentença ilíquida e abrir uma nova fase processual para a sua liquidação, assim não tendo como apurar, de forma preliminar, o montante devido.

Além do que, é vedada a concessão de medida urgente que esgote no todo ou em parte, o objeto da ação. Como se depreende do art. 1º, §3º da Lei nº. 8.437/1992:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3°
Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Vedação reafirmada no art. 1.059 do CPC,
in verbis:

Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos
arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992
, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

O que parece, através de uma análise não exauriente dos argumentos apresentados, é que ao caso ocorre o chamado
periculum in mora
inverso, ou seja, o perigo de dano e a probabilidade do direito militam em favor da autarquia previdenciária, o que impede a concessão da medida urgente.

Diante, dos fatos apresentados, não há como ser concedida a tutela de urgência requerida, em razão da necessidade em se instruir a ação de origem, sob pena de supressão de instância, assim como é vedado ao Juízo conceder decisão preliminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação.

Ante ao exposto, diante da ausência de contradição e omissão no Acórdão de id. 4661721 - Pág. 1/5,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do art. 1.022 do CPC, inclusive para efeito de prequestionamento.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 20/09/2021